Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-37.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000361-37.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVANILDE LEANDRO DA SILVA - CPF: 568.187.341-20 (RECORRENTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0070-40 (RECORRIDO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), VINICIUS VALVERDE MENEZES PACHECO LEAL - CPF: 060.376.955-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000361-37.2025.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT.

Embargante:
IVANILDE LEANDRO DA SILVA.

Embargado:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 a 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ivanilde Leandro da Silva contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A., julgando improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, relativos a suposto empréstimo consignado não contratado.

A embargante alega omissões e erro material, sustentando que jamais celebrou contrato, sendo vítima de fraude, e que os descontos ultrapassam o limite do mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão e erro material ao julgar improcedente a pretensão inicial; (ii) definir se a ausência do INSS no polo passivo acarreta nulidade processual e incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que a controvérsia envolve descontos efetivados diretamente em benefício previdenciário, circunstância que impõe, de ofício, a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o INSS, responsável pela operacionalização e fiscalização dos descontos consignados, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.820/2003.

A jurisprudência consolidada pelo Tema 183 da TNU e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.135.325, DJe 8/5/2024) estabelece que, em casos de alegada fraude em empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, a ausência do INSS no polo passivo acarreta nulidade da sentença e incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

A incompetência absoluta decorre da presença da autarquia federal como litisconsorte necessário, atraindo a competência da Justiça Federal, conforme art. 109, inciso I, da CF/1988.

Não é cabível a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/1995 e art. 485, VI, do CPC, ficando prejudicada a análise do mérito dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira beneficiada.

A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, de ofício, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, §1º, 485, VI; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.135.325, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08/05/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.370.441/RS, j. 07/05/2015, DJe 13/05/2015; TNU, Tema 183; TRF1, AGREXT 1012501-69.2021.4.01.3200, j. 09/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ivanilde Leandro da Silva
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e
deu provimento
ao recurso interposto pelo reclamado, julgando
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, com o objetivo de sanar supostas omissão e erro material existentes no acórdão proferido. Sustenta que os documentos apresentados pelo banco foram devidamente impugnados, bem como não celebrou o contrato de empréstimo consignado apresentado pela parte embargada, além de não ter fornecido seus dados a terceiros para essa finalidade.

Argumenta, também, que a suposta contratação ocorreu de forma fraudulenta, sem sua autorização, sobretudo porque os descontos incidiram sobre seu benefício previdenciário, ultrapassando o limite do mero aborrecimento.

Ao final, requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a fixação de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o embargado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A reclamante ajuizou reclamação em face de Banco Itaú Consignado S.A., alegando que foi surpreendida com descontos de parcelas no valor de
R$ 208,26 (duzentos e oito reais e vinte e seis centavos)
, referentes a um suposto empréstimo realizado junto ao reclamado, cujas cobranças vêm sendo debitadas desde
08/2022
, contrato esse que afirma
desconhecer
.

O magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir, em dobro, os descontos indevidos, a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto.

Ademais,

declarou a inexistência do débito no valor de R$ 17.493,84 (dezessete mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos).

Por fim,

condenou o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento.

No julgamento realizado em plenário virtual, no período de

26 a 29/05/2025 (ID 290122850), o recurso inominado interposto pelo reclamado/embargado foi conhecido e provido, julgando improcedente o pedido inicial.

Contra o acordão, na data de 04/06/2025, a parte autora opôs os presentes embargos de declaração (ID 290990364).

Pois bem,
consigno que este magistrado vinha reconhecendo a competência do Juizado para apreciar a matéria relativa aos descontos efetuados no benefício previdenciário, realizados por instituições financeiras diversas daquelas responsáveis pelo pagamento dos respectivos proventos,
como ocorre no caso dos autos
.

Todavia, após o julgamento do acórdão embargado, revejo meu posicionamento, conforme fundamentação a seguir.

Embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

No caso, denota-se que a autora é pessoa
idosa, nascida em 09/07/1956
, além de constar no documento pessoal, expedido em 09/05/2022, a informação de que “
NÃO ASSINA POR IMPEDIMENTO
” (ID 283469362).

Assim, analisando atentamente os autos, observa-se que se discute descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, que afirma não ter contratado empréstimo consignado com o banco reclamado,
alegando ser vítima de fraude
.

Ainda, a parte autora é pessoa idosa, com 69 anos de idade, afirmando que não forneceu seus dados a terceiros para a suposta contratação, tomando conhecimento dos descontos ao perceber que recebeu valor inferior em seu benefício previdenciário.

Registre-se que,
nas situações em que se alega fraude na contratação de produtos bancários com desconto em benefício previdenciário e a instituição financeira credora for a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, o INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais
, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.820/2003.

No entanto, nas situações em que se tratam de
instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários, como no caso dos autos, é imprescindível a participação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda
, em litisconsórcio necessário com a instituição financeira, uma vez que a autarquia federal é a responsável direta pela operacionalização dos descontos questionados, bem como pela fiscalização e pelo repasse dos valores à entidade financeira, consoante disposto no § 2º, incisos I e II, do art. 6º da Lei nº 10.820/2003.

A autarquia previdenciária deveria se acautelar e não autorizar desconto por banco diferente daquele autorizado a repassar valores para o segurado.

Este entendimento está em consonância com o Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabeleceu:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03;

II -
O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais
, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização,
se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários
. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é
subsidiária
em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques (REsp n. 2.135.325, DJe de 8/5/2024), evidencia a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o INSS em demandas desta natureza, entendimento que, ademais, reforça a orientação já consolidada na decisão proferida no AgRg no REsp n. 1.370.441/RS (julgado em 7/5/2015, DJe de 13/5/2015).

A propósito:

Ementa: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia envolve relação jurídica cuja execução dos
descontos questionados se deu por intermédio do INSS, o que impõe a sua inclusão no polo passivo da demanda, em litisconsórcio necessário com a instituição financeira beneficiária da consignação
, conforme previsto no art. 114 do CPC. A jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece
a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide
, sob pena de nulidade da sentença.

Verificada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, e considerando a natureza federal da autarquia,
configura-se a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

À luz do art. 51, IV, da Lei 9.099/95,
não é possível a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, sendo necessária a propositura de nova ação no juízo competente
.
Reconhecida a incompetência absoluta, resta prejudicado o exame do recurso interposto
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado. Tese de julgamento: “1.
A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira beneficiada.
2. A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal.”
(...) (TJMT – N.U 1039352-22.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. AUTORIZAÇÃO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, possui a compreensão de que o INSS detém legitimidade para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a autorização do segurado
.

2. Diversa é a situação em que o segurado autorizou a consignação e pretende a dissolução do contrato, não detendo a autarquia legitimidade passiva ad causam na ação de resolução de empréstimo em consignação por insatisfação com o produto adquirido.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no REsp n. 1.386.897/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.) (grifei)

Nessa mesma linha, destaca-se o precedente do TRF-1:

VOTO-EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONSIGNAÇÃO NÃO AUTORIZADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
TEMA 183/TNU
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO
. SENTENÇA ANULADA.
(...)
3. Inicialmente, é de se observar que a mensalidade foi descontada diretamente dos proventos da parte autora em favor do Banco Pan. Assim,
a análise da regularidade do negócio jurídico envolve a Autarquia, uma vez que o registro da negociação com a instituição e a parte autora somente poderia ser feito após a adoção de determinados procedimentos legais
, como por exemplo, a autorização formal do beneficiário a respeito da consignação
(...)
5.

Ao reconhecer
a natureza subsidiária da responsabilidade civil do INSS e admitir o benefício de ordem na hipótese de consignações fraudulentas, a TNU confirma haver litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia e a instituição financeira ou entidade beneficiária
, na medida em que ambos sofrerão os efeitos de eventual condenação, devendo todos serem incluídos no polo passivo.
(AGREXT 1012501-69.2021.4.01.3200, MARCELO PIRES SOARES, TRF1 - PRIMEIRA TURMA RECURSAL - AM/RR, PJe Publicação 09/10/2022) (grifei)

Importa salientar a relevância nacional da matéria, evidenciada pelas recentes operações conjuntas da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, a exemplo da denominada Operação Sem Desconto, que apuram indícios de fraudes em descontos incidentes sobre benefícios previdenciários.

O próprio órgão previdenciário reconheceu a existência de falhas operacionais e administrativas ao determinar, de ofício, a suspensão de descontos considerados irregulares e ao implementar canais específicos para restituição dos valores, o que evidencia a necessidade de sua integração à relação processual.

No caso concreto, a alegação de fraude, apresentada por idosa de 69 anos, que afirma desconhecer qualquer contratação, reforça a imprescindibilidade da participação do INSS no polo passivo da demanda, em razão de sua competência para fiscalizar e autorizar retenções em folha de pagamento de benefícios previdenciários.

Diante desse contexto, resta caracterizada a responsabilidade subsidiária da autarquia previdenciária e, por consequência, a obrigatoriedade de sua presença no processo, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Ademais, conforme o art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/95, não se admite a remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, sendo, portanto, imperativa a extinção do feito sem resolução do mérito, a fim de que a demanda seja proposta perante o juízo competente.

Diante do exposto,
declaro,
de ofício
, a incompetência do
Juizado Especial Cível
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV, c/c artigo 8º, ambos da Lei nº 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC, restando
prejudicados os embargos de declaração opostos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025